Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712667-47.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAO MARTA RAMOS RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO Ao examinar com mais profundidade a questão submetida ao julgamento, constato tratar-se de ação de conhecimento na qual o autor requereu a interrupção da cobrança de dívida prescrita. O Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos os Recursos Especiais 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, com o objetivo de definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, e determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria até o julgamento do Tema 1264, conforme despacho publicado no dia 24/06/2024. Nesse contexto, observa-se que a sentença combatida foi prolatada em 30/10/2024 (ID 67411632), em desacordo com referida determinação. Tratando-se, pois, de matéria que se encontra em julgamento em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, padece a sentença de nulidade insanável, por ofensa à vedação disposta no art. 314 do Código de Processo Civil. Sentença cassada, devendo-se aguardar, na origem, a fixação da tese sobre o Tema Repetitivo 1264 /STJ para posterior exame da matéria. Prejudicado o recurso inominado. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator